Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-56.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001535-56.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS ANCIUTTI - CPF: 150.310.559-87 (AGRAVANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANULAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE QUANTO ÀS DEMAIS TESES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACLARATÓRIOS DO AUTOR DA DEMANDA REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Dois
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento da instituição financeira
,
anul
ou o
laudo pericial homologado e determin
ou
a realização de nova perícia contábil, bem como deu parcial provimento ao Agravo interposto pelo Autor para fixar parâmetros obrigatórios para a nova prova técnica.

O Banco sustenta omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e à aplicação da taxa Selic. O Autor aponta omissões e contradições relacionadas à anulação da perícia, à alegada preclusão do direito de impugnação do Banco, aos efeitos de decisão do Superior Tribunal de Justiça, aos expurgos inflacionários, à primazia do julgamento de mérito e ao pagamento de valor incontroverso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões consistem em verificar: (i) se o Acórdão embargado foi omisso quanto aos critérios de incidência da correção monetária e da taxa Selic; (
ii
) se deixou de enfrentar teses relativas à validade do laudo pericial, à preclusão do direito de impugnação da instituição financeira, à aplicação do art. 550, § 5º, do CPC, aos expurgos inflacionários, à primazia do julgamento de mérito e ao levantamento de valor incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A definição do termo inicial da correção monetária pressupõe a prévia identificação do efetivo prejuízo experimentado pela parte, circunstância que permanece submetida à apuração da nova perícia determinada
no
Acórdão
embargado
, após a anulação do laudo anteriormente homologado.

4.
Em ações de prestação de contas, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária incide a partir da efetivação do débito, enquanto os juros de mora fluem desde a citação.

5.
A incidência da taxa Selic deverá observar a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de cumulação com outro índice de correção monetária que implique duplicidade de atualização,
mas
sua aplicação concreta
está
condicionada à apuração do saldo eventualmente devido.

6.
Não há omissão ou contradição quanto às teses deduzidas
pelo Autor da Ação de Prestação de Contas,
porquanto
o Colegiado
enfrentou expressamente a extrapolação dos limites do título executivo judicial, a utilização de documentos anteriores ao marco temporal definido na demanda, o tratamento dos dividendos, a necessidade de realização de nova perícia e a inaplicabilidade das teses
alegadas
para afastar a anulação do laudo.

7.
A preclusão do direito de prestar contas pela instituição financeira não impede o controle judicial da compatibilidade dos cálculos com o título executivo judicial.

8.
A definição dos índices de atualização monetária, inclusive quanto à incidência de expurgos inflacionários, pressupõe a prévia apuração do saldo eventualmente devido, revelando-se prematura sua fixação antes da conclusão da nova perícia.

9.
O pedido de levantamento de valor incontroverso não integrou o objeto dos Agravos de Instrumento e demanda apreciação prévia pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Embargos de Declaração opostos
pelo Autor da demanda
rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o Acórdão aprecia fundamentadamente as teses deduzidas pela parte, ainda que adote conclusão diversa da pretendida.
2. Acolhe-se Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para suprir omissão decorrente da falta
de esclarecimento quanto aos critérios de atualização monetária aplicáveis à futura apuração do saldo em Ação de Prestação de Contas.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 282, § 2º, 480, 550, § 5º, 552 e 1.022;
CC,
arts
. 395, 405 e 406.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no
AREsp
682.850/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
20/10/2020; STJ,
EDcl
no REsp 1.808.309/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN 19/12/2025; STJ, REsp 1.795.982/SP, Corte Especial, julgado em 21/08/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.067.380/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Luiz Carlos
Anciutti
e
Banco Santander (Brasil) S.A.
, em virtude do Acórdão
que
, ao apreciar os Recursos de Agravo de Instrumento
interpostos pelas partes
, deu provimento ao
Agravo da
instituição financeira
,

proveu parcialmente
ao
R
ecurso manejado por Luiz Carlos
Anciutti
,
desconstituiu
a decisão que homologou o laudo pericial e determin
ou
a realização de nova perícia, observados os parâmetros fixados no julgado.

O primeiro Embargante, Luiz Carlos
Anciutti
, sustenta
que o Acórdão é omisso e contraditório
.

Afirma que a anulação integral da perícia
é
incompatível com os elementos constantes dos autos, pois a utilização de documentos anteriores a 1983 não teve por finalidade a cobrança de valores relativos a período pretérito, mas a reconstrução da base histórica necessária à apuração do saldo acionário existente em 01/01/1983.

Aduz que
o Colegiado
deixou de enfrentar a impossibilidade lógica de se determinar o saldo inicial sem a análise dos documentos que lhe deram origem.

Argumenta
que a Câmara também
não examinou os efeitos do art. 550, § 5º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a parte ré que deixa de prestar contas perde o direito de impugnar aquelas apresentadas pela parte autora.

Verbera q
ue
, embora regularmente intimada,
a instituição financeira

deixou de cumprir a obrigação imposta no título executivo, circunstância que
, no seu entender,
imped
e
a rediscussão da metodologia utilizada para a apuração dos valores.

Segue alegando que o julgado também é omisso
quanto à ocorrência de preclusão, sob o fundamento de que o Banco participou da instrução pericial durante vários anos, formulou quesitos e apresentou manifestações
técnicas sem suscitar qualquer vício relacionado à utilização dos documentos históricos,
e passou
a fazê-lo apenas após a homologação do laudo.

De acordo com o primeiro Embargante, o Colegiado
não apreciou a tese referente à incidência dos expurgos inflacionários na atualização do valor patrimonial das ações, bem como deixou de observar os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, pois eventual excesso pode

ser corrigido mediante complementação ou retificação do laudo, sem necessidade de invalidação integral da prova técnica produzida.

Com esses argumentos,
requer o acolhimento dos
E
mbargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e restabelecer a validade da perícia homologada, ou, subsidiariamente, determinar apenas sua complementação.

A instituição financeira, por sua vez, sustenta
que o
decisum
é omisso
quanto aos critérios definidos para a nova perícia.

Afirma que
a Câmara
determinou a incidência da correção monetária desde o efetivo prejuízo, com fundamento na Súmula n.º 43 do Superior Tribunal de Justiça, sem considerar que a controvérsia decorre de Ação de Prestação de Contas, hipótese em que a atualização monetária
incide depois d
a apuração do saldo devedor na segunda fase do procedimento.

Aponta, ainda,
omissão quanto à aplicação da taxa Selic,
sob o argumento de que é
inviável sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Assevera
que a taxa Selic deve incidir como índice único de atualização e juros, desde a origem da obrigação, observada a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a fim de que sejam supridas as
omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos
arts
. 552 do Código de Processo Civil e 406 do Código Civil, para fins de prequestionamento.

O
Banco Santander (Brasil) S.A.,
em manifestação apresentada
no Id. 360640863, dos autos n.º 1001535-56.2026.8.11.0000, e no Id. 360640854, do processo n.º 1001477-53.2026.8.11.0000,
requer a rejeição dos Embargos opostos pela parte adversa e pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Manifestação de Luiz Carlos
Anciutti
no Id. 358337357, dos autos n.º 1001477-53.2026.8.11.0000, em que pugna
pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco,
com a
condenação da instituição financeira ao pagamento de multa por embargos protelatórios e por litigância de má-fé
e a
expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração ético-disciplinar.

Subsidiariamente, caso acolhida a tese da instituição financeira quanto ao termo inicial dos consectários legais,
requer
a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir da ordem judicial proferida em 2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Para melhor compreensão da matéria devolvida, relembro que a
controvérsia teve origem na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Ação de Prestação de Contas c/c Ação de Cobrança ajuizada por
Luiz Carlos
Anciutti
em face do
Banco ABN Amro Real S.A.,

sucedido pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.

Na petição inicial, o
A
utor alegou ser acionista do antigo Banco Real desde a década de 1970 e afirmou desconhecer a evolução de sua participação societária em razão da
falta
de informações acerca das conversões acionárias, bonificações, dividendos e demais alterações ocorridas ao longo do tempo.

Sustentou que, em 1983,
possuía
683 ações da instituição financeira e requereu a apresentação de todos os documentos relativos à sua posição acionária, a prestação de contas desde 1983, a apuração da quantidade de ações então existente e de seu respectivo valor de mercado.

Ao final, r
equereu a citação da instituição financeira para apresentar todos os documentos relacionados às ações de sua titularidade, prestar contas acerca das conversões realizadas desde 1983, esclarecer a fórmula utilizada para as transformações societárias ocorridas ao longo do tempo, informar a quantidade de ações então existente e seu respectivo valor de mercado, bem como
a condenação do Banco
ao pagamento das diferenças patrimoniais apuradas, dos dividendos e rendimentos que entendia devidos, além de indenização por danos materiais e morais.

Diante da incompatibilidade procedimental entre a Ação de Prestação de Contas e os pedidos condenatórios cumulados,
o Juiz singular
determinou a emenda da petição inicial
.

O Autor cumpriu a determinação judicial, adequ
ou
a demanda ao rito próprio da Ação de Prestação de Contas,
e
restringiu a pretensão à obtenção
de informações e documentos relativos à evolução de sua participação acionária, às conversões realizadas ao longo do tempo e à apuração da quantidade de ações de sua titularidade e do respectivo valor de mercado.

Citado, o
Banco apresentou contestação
e arguiu,

d
entre outras matérias, ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e inexistência do dever de prestar contas.

Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares suscitadas, mas reconheceu
, de ofício,
a prescrição da pretensão deduzida pelo
A
utor
; de conseguinte,
extingui
u
o processo com resolução do mérito.

Interposto Recurso de Apelação por Luiz Carlos
Anciutti
,
a

Quinta Câmara Cível deu-lhe provimento,
afast
ou a prejudicial

de
prescrição
, condenou o Banco
a prestar contas
no prazo de 48 horas
, sob pena de não lhe ser lícito impugnar aquelas apresentadas pelo
A
utor
,
e inverteu o ônus
da
sucumbência.

Os Embargos de Declaração opostos em face desse
julgado
foram rejeitados. Na sequência, o Banco interpôs recurso ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, sobrevindo o trânsito em julgado em
1
0
/12/
2013.

Em
09
/01/2014 o Banco Santander S.A. atualizou o instrumento de mandato. Em 06/05/2014, por meio de Certidão, a Escrivã impulsionou os autos
e intimou
o

A
utor
para requerer o que entendesse de direito
, ocasião em que

apresentou contas
,
memória de cálculo
e requereu
a homologação dos valores por ele apurados.

Em
11/11/
2015 foi proferida decisão
determinando
a intimação do Banco
para
o
pagamento do débito indicado pelo
A
utor,

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
da
multa prevista no art. 475-J do CPC/1973 e honorários advocatícios.

Conforme certificado, em 14/03/2016, decorreu o prazo, sem que a instituição financeira
quitasse o débito.

Em
26/09/
2016, o
Juiz singular
chamou o feito à ordem e declarou a nulidade dos atos processuais praticados
desde a

C
ertidão cartorária,
sob o fundamento de que
a instituição financeira não
fora
regularmente intimada para cumprir a obrigação de prestar contas fixada no
A
córdão transitado em julgado.

Contra essa decisão, Luiz Carlos
Anciutti
interpôs
o
Agravo de Instrumento
n.º 1002571-85.2016.8.11.0000
, no qual foi deferido o pedido liminar
e determin
ado
o prosseguimento do feito principal, afastando-se, em
princípio
, a nulidade declara
da na
decisão.

Assim, o Juiz
a quo
determinou ao Autor que apresentasse
demonstrativo analítico do débito, especificando-se as receitas, a aplicação de despesas e os investimentos, se houve
sse
, bem como o
respectivo
saldo
.

Em atendimento à determinação judicial, o Autor apresentou novas contas e memória de cálculo. Contudo, o
Julgador
entendeu que os demonstrativos permaneciam inadequados, por não observarem a forma financeira e contabilmente inteligível exigida pelo art. 551, § 2º, do CPC/2015.

Por essa razão,
em 23/01/2017
deixou de acolher as contas apresentadas, consignando a necessidade de demonstração detalhada da origem do crédito, dos títulos que lhe davam suporte e da evolução patrimonial alegada pelo Autor.

E
sta Câmara, em julgamento unânime, não conheceu do

R
ecurso
de Agravo de Instrumento n.º
1002571-85.2016.8.11.0000
e rejeitou os Embargos de Declaração.

Em 13/05/2019, a
nte a divergência entre os cálculos,
o Julgador
a quo
determinou a remessa dos
autos
à
Contadoria para que apur
asse
o acerto ou o desacerto da realização do cálculo apresentado
pelo Autor.

Diante da complexidade dos cálculos
, em 13/02/2020, determinou-se a realização de perícia contábil.

Por meio de decisão unipessoal, em 07/04/2020, o Ministro Marco
Buzzi
deu provimento ao Recurso Especial interposto em virtude do Acórdão proferido no
Agravo de Instrumento n.º 1002571-85.2016.8.11.0000
,
afastou o fundamento utilizado para o não conhecimento
daquele Recurso
e determinou novo exame da controvérsia
;

c
om o trânsito em julgado daquela decisão,

o mérito recursal foi apreciado por esta
Câmara.

Assim, em novo julgamento,
realizado em
01/12/
2020,
esta Câmara
concluiu que o comparecimento espontâneo da instituição financeira suprira eventual ausência de intimação formal
,
afast
ou
a nulidade anteriormente reconhecida e assent
ou
que o direito do Banco de prestar contas havia precluído
,
ficando a instituição financeira impedida de apresentar as contas que deveria ter exibido na fase própria do procedimento
.
Esse entendimento foi posteriormente mantido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao tomar conhecimento do Acórdão, o Julgador
a quo
consignou que o reconhecimento da preclusão do direito da instituição financeira de prestar contas não implica a automática aceitação dos valores indicados pelo Autor, ressaltando que lhe competia fiscalizar a regularidade das contas apresentadas e determinar a produção das provas necessárias à apuração do efetivo saldo devido.

Nessa perspectiva, manteve a decisão que
determinou
a realização de perícia contábil, por entender que a controvérsia demanda conhecimento técnico especializado para a
nálise
da exatidão dos cálculos apresentados pelas partes.

O Banco interpôs o Agravo de Instrumento n.º 1008356-81.2023.8.11.0000 no qual se insurgiu
contra a
nomeação do perito. Diante do provimento do Recurso, em 08/02/2024, nomeou-se nova perita contábil.

O Autor, por sua vez, interpôs o Agravo de Instrumento n.º 1004023-52.2024.8.11.0000, contra a decisão que nomeou nova perita, o qual foi desprovido.

Em 16/07/2024, a perita nomeada apresentou laudo técnico, no qual esclareceu que o objetivo dos trabalhos consistia em apurar e mensurar o quantitativo de ações pertencentes ao Autor e evidenciar o respectivo valor atual, considerados os agrupamentos, desmembramentos e demais eventos identificados na documentação juntada aos autos.

Para tanto, informou ter realizado exame dos avisos de crédito de rendimentos, avisos de dividendos, cautelas acionárias, extratos de implantação e demais documentos apresentados pelas partes,
e promoveu
a reconstrução histórica da evolução do acervo acionário.

A
expert
consignou que os trabalhos periciais tomaram por base, entre outros documentos, os Avisos de Crédito de Rendimentos n.º 37.801, de 31/01/1975, n.º 000.041-1, de 04/07/1975, o Aviso de Crédito de Dividendos n.º 152.918, de 29/01/1982, além das cautelas e extratos de implantação emitidos entre 1975 e 1984, a partir dos quais identificou um saldo inicial de 19.464 ações ordinárias e 3.171 ações preferenciais.

Esclareceu, ainda, que adotou metodologia baseada na capitalização dos rendimentos indicados nos documentos históricos, considerando percentuais anuais de 6% e 12%, conforme as informações constantes dos próprios avisos de crédito e dos registros extraídos do sistema da instituição financeira.

A partir dessa premissa, procedeu à evolução sucessiva das ações ao longo dos anos, mediante reinvestimento dos rendimentos em novas ações, utilizando como referência as cotações históricas obtidas em acervo público de mercado de capitais.

Ao final, concluiu que o patrimônio acionário do Autor corresponderia a 61.247 ações ordinárias e 48.804 ações preferenciais, totalizando 110.051 ações, avaliadas em R$ 1.512.433,03
(um milhão, quinhentos e doze mil, quatrocentos e trinta e três reais e três centavos)
, valor ao qual acresceu multas, honorários e demais verbas que entendeu devidas em razão de decisões proferidas ao longo do processo, chegando ao montante final de R$ 1.800.397,32
(um milhão, oitocentos mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos).

Ambas as partes impugnaram o laudo.

Luiz Carlos
Anciutti
sustentou que a perícia não refleti
u
integralmente os documentos constantes dos autos e não observ
ou
a metodologia que entend
e
adequada para a apuração da evolução patrimonial das ações.

Argumentou
que a análise deveria abranger todo o histórico documental relacionado à aquisição e movimentação dos títulos, inclusive os documentos anteriores a 1983, por considerá-los indispensáveis à reconstrução da posição acionária existente na data da conversão em ações escriturais.

Alegou, ainda, que a metodologia empregada pela
expert
tratou as ações como simples valores monetários sujeitos à atualização ao longo do tempo, sem considerar adequadamente a evolução quantitativa decorrente dos dividendos, reinvestimentos, grupamentos, desmembramentos e demais eventos societários.

Por fim, asseverou
que a quantidade de ações e o valor apurados permaneciam inferiores aos efetivamente devidos
e pugnou pela
retificação do laudo.

O Banco Santander (Brasil) S.A.

alegou que a perícia incorreu em equívocos na interpretação dos extratos das ações escriturais, ao confundir saldos e quantidades de ações.

Afirmou
que o laudo considerou ações adquiridas em 1975 que, segundo sua compreensão, não integram o objeto da demanda,
sob a tese de que o
próprio Autor
delimitou
a controvérsia à posição acionária existente a partir de 1983.

Argumentou

que os dividendos foram incorporados à evolução quantitativa das ações sem respaldo documental e que os documentos constantes dos autos demonstram o crédito desses valores em conta corrente.

Ao final, requereu esclarecimentos complementares da perita e a retificação dos cálculos apresentados
.

Diante das insurgências,
a Juíza
intimou a perita para prestar esclarecimentos
acerca dos pontos controvertidos suscitados pelas partes e responder aos quesitos suplementares formulados pela instituição financeira.

Em 10/09/2024, a perita apresentou
o
primeiro laudo complementar, no qual enfrentou as impugnações apresentadas,
reafirmou a metodologia empregada para a apuração do quantitativo de ações e de seu valor atualizado
.

Quanto às alegações do Autor, esclareceu que a evolução das ações e dos respectivos rendimentos foi realizada conforme os critérios descritos no laudo principal e que a coluna referente ao valor das ações ao longo do tempo
tinha
caráter meramente informativo, sem influência no
resultado final
da apuração.

Em relação às impugnações do Banco Santander (Brasil) S.A., a perita rejeitou
o argumento
de que
confundiu
saldos com quantidades de ações,
e afirmou
que os equívocos apontados decor
rem
da metodologia adotada pelo assistente técnico da instituição financeira.

Esclareceu que utilizou os documentos constantes dos autos para identificação da posição acionária do Autor, inclusive avisos de crédito de
rendimentos, avisos de dividendos, cautelas e extratos de implantação, ressaltando que não lhe competia avaliar a pertinência ou a força probatória desses documentos, mas apenas considerá-los para fins de apuração técnica.

Também esclareceu os critérios utilizados para o cálculo dos rendimentos e respondeu aos quesitos suplementares formulados pelo Réu. Ao final, ratificou integralmente o laudo pericial anteriormente apresentado e manteve as conclusões nele lançadas.

Intimad
a
s, ambas as partes voltaram a se
insurgir quanto à conclusão da perita
.

O Banco Santander (Brasil) S.A. reiterou as impugnações anteriormente formuladas
;
sustent
ou
que a perita persisti
u
em equívocos metodológicos ao confundir saldos com quantidades de ações, incluir no cálculo ações que, segundo sua tese, não integram o objeto da demanda por serem anteriores a 1983, bem como presumir a reincorporação de dividendos já pagos ao Autor.

R
equereu a intimação da perita para novos esclarecimentos e a retificação dos cálculos.

Luiz Carlos
Anciutti
, por sua vez, manifestou
concordância
com as conclusões da perícia
.

Afirmou
que a controvérsia não diz

respeito apenas ao valor monetário das ações, mas à correta apuração da quantidade de ações resultante das conversões societárias, bonificações, desdobramentos, agrupamentos e reinvestimento dos dividendos ao longo dos anos.

Sustentou
que a instituição financeira não comprovou adequadamente o pagamento dos dividendos
tampouco
apresentou integralmente a documentação societária necessária à reconstrução da evolução acionária, razão
pela qual
pugnou pela homologação do laudo pericial
e pelo reconhecimento dos valores nele apurados.

Diante das novas manifestações apresentadas pelas partes, a Julgadora determinou nova intimação da perita.

Em 09/12/2024, a perita apresentou segundo laudo complementar,
no qual examinou novamente as impugnações formuladas pelo Autor e pelo Banco Santander (Brasil) S.A., esclarecendo que a metodologia adotada buscou apurar e mensurar o quantitativo de ações efetivamente titularizadas pelo Autor a partir dos documentos constantes dos autos, considerados os agrupamentos e desmembramentos societários identificados.

Quanto às alegações da instituição financeira, a perita reiterou que não houve confusão entre saldos e quantidades de ações constantes dos extratos escriturais, esclarecendo que as cautelas e extratos analisados demonstravam saldo total de 954 ações ordinárias e 1.548 ações preferenciais, motivo pelo qual manteve os quantitativos anteriormente considerados.

Também reafirmou que utilizou, para a apuração da evolução acionária, os avisos de crédito de rendimentos, cautelas e extratos de implantação constantes dos autos, rejeitando a alegação de que teria considerado indevidamente ações estranhas ao objeto da demanda.

No tocante aos dividendos, consignou que os documentos apontados pelo Banco constitu
em
meros avisos de crédito, sem
prova
efetiva de pagamento ao Autor, razão pela qual não os considerou quitados.

Ao final, ratificou integralmente o laudo anteriormente apresentado e manteve a conclusão de que o Autor fa
z
jus ao total de 110.051 ações, correspondentes ao valor de R$ 1.512.433,03
(um milhão, quinhentos e doze mil, quatrocentos e trinta
e
três reais e três centavos)
, apurado na data-base utilizada pela perícia
(10/07/2024).

Intimadas
as partes
acerca do novo laudo complementar,
o
Banco Santander (Brasil) S.A.
reiterou suas divergências.

Alegou que a

expert
persistiu em confundir os saldos constantes dos extratos escriturais com a quantidade efetiva de ações, ocasionando duplicidade na apuração dos ativos.

Argumentou
que a perícia considerou indevidamente ações adquiridas em 1975, embora o próprio Autor tivesse delimitado a controvérsia à posição acionária existente em 1983, bem como deixou de reconhecer documentos que, segundo a instituição financeira, comprovam o pagamento de dividendos diretamente ao acionista. Ao final, reiterou a necessidade de retificação dos cálculos periciais.

Luiz Carlos
Anciutti
, por sua vez,
manifestou concordância com as respostas apresentadas pela perita
às impugnações formuladas pelo Banco
.

Aduziu
que a instituição financeira busca rediscutir questões já superadas no curso do processo.

Porém, voltou a manifestar
discordância quanto à metodologia adotada
e a defender
que a apuração deve privilegiar a reconstrução da participação acionária decorrente do reinvestimento de dividendos e demais eventos societários ao longo dos anos, e não apenas a atribuição de valor monetário às ações identificadas pela perícia.

Ao final, requereu a homologação dos cálculos por ele anteriormente apresentados ou, subsidiariamente, daqueles constantes de suas impugnações, além da condenação do Banco por litigância de má-fé.

A
Julgadora

singular
homologou integralmente o laudo pericial, por considerá-lo tecnicamente fundamentado e compatível com os elementos probatórios produzidos
,
e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos valores apurados pela perícia
.

Em seguida, acolheu parcialmente Embargos de Declaração
opostos por Luiz Carlos
Anciutti
,

corrigiu
erro material
e retificou
o valor da condenação homologado na decisão
anterior, de modo que
o valor total do débito f
oi
fixado em R$ 1.830.645,98 (um milhão, oitocentos e trinta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), correspondente ao montante apurado pela perícia antes do abatimento da multa atribuída ao
A
utor
, a qual foi afastada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012487-70.2021.8.11.0000.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recursos de Agravo de Instrumento.

Luiz Carlos
Anciutti

argumentou
que o laudo homologado adotou metodologia incompatível com a integral recomposição patrimonial pretendida na demanda, pois limitou-se a converter a quantidade de ações apurada em seu valor de mercado em data recente, sem considerar a evolução histórica do patrimônio, os dividendos acumulados ao longo das décadas, a incidência de correção monetária desde a ocorrência dos prejuízos e os juros de mora desde a citação.

Alegou que a metodologia empregada resultou em substancial redução do crédito efetivamente devido, apontando discrepância significativa entre o valor apurado pela perícia judicial e aquele indicado por seu assistente técnico.

Sustentou
a incidência dos expurgos inflacionários, a observância da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos critérios de atualização do débito e a necessidade de adoção de parâmetros aptos a assegurar a reparação integral do patrimônio que entende devido.

O Banco Santander (Brasil) S.A., por sua vez,
alegou
que o laudo extrapolou os limites objetivos da demanda e do título executivo judicial.

Asseverou
que a
perita
confundiu saldos e quantidades de ações,
o que acarretou
duplicidade na apuração dos ativos; considerou ações adquiridas
em 1975, embora a própria petição inicial tenha delimitado a controvérsia às conversões e à posição acionária existente a partir de 1983; incluiu documentos e eventos societários estranhos ao objeto da prestação de contas; e presumiu o não pagamento de dividendos, apesar da existência de documentos que, segundo a instituição financeira, demonstram o recebimento de lucros pelo
Au
tor.

Argumentou
, ainda, que a perita ultrapassou os limites de sua designação, desconsiderou documentos relevantes dos autos e elaborou cálculo incompatível com os parâmetros fixados pelo título judicial
.

Assim,
requere
u
a desconstituição da perícia e a realização de novo exame técnico.

Ao apreciar os
R
ecursos, esta Câmara
deu
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
, reformou
a decisão agravada, anul
ou
o laudo pericial contábil homologado e determin
ou
a realização de nova perícia contábil, com observância estrita dos
seguintes parâmetros:

1.
Marco inicial em 1983 para a apuração do acervo acionário.

2.
Exclusão das 17.500 ações ordinárias de 1975, por serem consideradas estranhas ao objeto da ação.

3.
Desconsideração do Aviso de Crédito de Dividendos de 1982 utilizado na perícia anterior.

4.
Abatimento dos dividendos comprovadamente pagos ao autor.

5.
Apuração precisa da quantidade inicial de ações a partir de 1983, com esclarecimento sobre a coincidência entre as quantidades constantes do aviso de crédito de 1982 e os valores apontados pelo Banco como saldos duplicados
.

“Por outro lado, proveu parcialmente o Agravo interposto por Luiz Carlos
Anciutti
, tão somente para fixar, como parâmetros obrigatórios da nova perícia, a observância da Súmula n.º 43 do STJ e o cômputo dos juros de mora
.

Ambas as partes opuseram Embargos Declaratórios.

Dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A.:

Conforme relatado, o Embargante sustenta que o Acórdão é omisso quanto aos critérios definidos para a nova perícia.

Afirma que a Câmara determinou a incidência da correção monetária desde o efetivo prejuízo, com fundamento na Súmula n.º 43 do Superior Tribunal de Justiça, sem considerar que a controvérsia decorre de Ação de Prestação de Contas, hipótese em que a atualização monetária incide após a apuração do saldo devedor na segunda fase do procedimento.

Aponta, ainda, omissão quanto à aplicação da taxa Selic, sob o argumento de que é inviável sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Assevera que a taxa Selic deve incidir como índice único de atualização e juros, desde a origem da obrigação, observada a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A insurgência merece parcial acolhimento.

No
decisum
embargado, esta Câmara deu provimento ao Recurso interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., anulou o laudo pericial homologado e determinou a realização de nova perícia contábil, por reconhecer a existência de inconsistências metodológicas capazes de comprometer a apuração do efetivo acervo acionário do Exequente, bem como do montante eventualmente devido.

Não obstante, ao apreciar o Recurso interposto por Luiz Carlos
Anciutti
, consignou-se que a nova perícia deverá observar o Enunciado n.º 43 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, assentando-se, ainda, que
“o efetivo
prejuízo ocorreu
no momento em que
os dividendos não foram pagos nas épocas próprias e as ações não foram devidamente contabilizadas”
.

Ocorre que a definição do termo inicial da correção monetária pressupõe a prévia identificação do efetivo prejuízo experimentado pela parte. No caso,
esse fato
ainda depende da realização da nova perícia determinada pel
a
própri
a Câmara
, pois o laudo anteriormente homologado foi anulado justamente por não observar os limites do título executivo judicial.

Com efeito, a renovação da prova técnica foi determinada para apurar a quantidade de ações efetivamente pertencentes ao Exequente, o tratamento a ser conferido aos dividendos documentalmente comprovados, a existência de eventual saldo credor e sua extensão econômica.

Nessas condições, mostra-se prematura a definição, desde logo, do marco inicial da correção monetária, porquanto a própria existência, extensão e momento de ocorrência do alegado prejuízo permanecem submetidos à apuração pericial.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, em ações de prestação de contas, é no sentido de que a correção monetária, com amparo na Súmula n.º 43
daquela Corte
, incide a partir da efetivação do débito, que ocorre quando verificado o montante eventualmente devido, ao passo que os juros de mora fluem desde a citação.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O acórdão embargado foi omisso quanto ao termo inicial da correção monetária, que deve ser a data da sentença que apurou
o saldo devedor, momento em que o débito se tornou líquido e certo. 2. A relação jurídica entre as partes é contratual, sendo aplicável a regra geral do art. 405 do Código Civil, que fixa a citação como termo inicial dos juros de mora em obrigações dessa natureza. (...).”
(
EDcl
no REsp n. 1.808.309/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025).
(sem destaques no original)

Assim, impõe-se esclarecer que a observância da Súmula n.º 43 do Superior Tribunal de Justiça, determinada no Acórdão embargado, não importa definição antecipada do termo inicial da correção monetária, o qual deverá ser aferido à luz das conclusões da nova perícia e das circunstâncias efetivamente apuradas nos autos.

No que tange à taxa Selic, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.º 1.795.982/SP, em 21/08/2024, firmou orientação no sentido de que os juros moratórios previstos no art. 406 do Código Civil devem ser calculados

com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic
, sem cumulação com a correção monetária.

Para exemplificar
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TAXA DE JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC/02. APLICAÇÃO DA SELIC. NÃO CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA
. (...). 2. Conforme a jurisprudência firmada por esta Corte, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/02 é a Taxa SELIC. 3. Conforme entendimento desta Corte, os juros moratórios são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública. A procedência da demanda, por si só, não induz ao acolhimento implícito dos critérios de incidência de
atualização monetária e juros de mora indicados na petição inicial. 4. Agravo interno não provido.”
(
AgIn
t
no REsp n. 2.067.380/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/02/2025, DJEN de 13/02/2025).
(sem destaques no original)

A
definição concreta do índice aplicável ao
saldo eventualmente devido
, todavia,
também pressupõe a prévia apuração do débito.
Tendo em vista
que
o laudo pericial foi anulado e será realizada nova prova técnica, ainda não há montante líquido e certo sobre o qual se possa definir, em caráter definitivo, o regime de atualização.

Desse modo, a alegação relativa à impossibilidade de cumulação da taxa Selic com correção monetária fica desde já esclarecida: se a Selic vier a ser aplicada como índice de juros moratórios, deverá ser observada a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à vedação de sua cumulação com outro índice que importe duplicidade de atualização.

A aplicação concreta desse entendimento, contudo, deverá ocorrer após a apuração do saldo eventualmente devido, observados o título executivo judicial, os limites fixados neste Acórdão e a legislação aplicável ao período correspondente.

Portanto, os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. devem ser acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que: (i) a observância da Súmula n.º 43/STJ não fixa, desde logo, o termo inicial da correção monetária, o qual dependerá da identificação do efetivo prejuízo na nova perícia; e (
ii
)
a
incidência da taxa Selic deverá observar a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de cumulação com outro índice de correção monetária que configure
bis in idem
.

Dos Embargos de Declaração opostos
por
Luiz Carlos
Anciutti
:

Este Embargante
sustenta que o Acórdão embargado contém omissões e contradições,
sob o
argumento de que a anulação integral do laudo pericial não
é
necessária, pois eventual excesso decorrente da utilização de documentos anteriores a 1983 pode ser corrigido por simples retificação aritmética.

Alega que o Colegiado deixou de considerar que os documentos anteriores a 1983 serviriam apenas para reconstrução do saldo de abertura da posição acionária existente naquele ano.

Afirma que a instituição financeira
incorreu
em comportamento contraditório e em nulidade de algibeira, pois acompanhou a perícia durante anos e somente impugnou o marco temporal após a apresentação de laudo desfavorável.

Sustenta
que a Câmara foi omissa
quanto aos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
n.º 1.938.650/MT, à incidência do art. 550, § 5º, do Código de Processo Civil, à alegada preclusão do direito do Banco de impugnar as contas, à necessidade de expurgos inflacionários e à primazia do julgamento de mérito.

Com esses argumentos,
requer a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para que seja afastada a anulação da perícia, homologado o laudo pericial ou determinada apenas sua retificação, com aplicação dos critérios que entende adequados.

Sem razão.

De início, cumpre registrar que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão colegiada ou à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador por aquele pretendido pela parte.

No caso, a leitura do
julgado
demonstra que as questões essenciais à solução da controvérsia foram expressamente enfrentadas.

A Câmara examinou a validade do laudo pericial homologado e concluiu que a prova técnica não pode subsistir, pois
foram utilizados
documentos e premissas incompatíveis com os limites objetivos do título executivo judicial.

Especificamente quanto às 17.500 ações ordinárias de 1975,
consignou-se
que o próprio Autor afirmou na petição inicial possuir 683 ações em 1983, circunstância que delimitou o universo acionário objeto da prestação de contas ao patrimônio existente naquele marco temporal.

Assim, entendeu-se que a utilização das ações de 1975 como base inicial do cálculo extrapolou os limites da demanda e impactou diretamente a evolução patrimonial apurada pela perícia.

De igual modo,
foi analisada a controvérsia relativa ao aviso de crédito de dividendos de 1982.

No
Acórdão
, o Colegiado
expressamente reconheceu que, ainda que afastada a tese de duplicidade de saldos e quantidades, o referido documento é anterior ao marco temporal definido no título executivo e, por isso, não pode servir como base de cálculo para a apuração do acervo acionário do Exequente.

Quanto aos dividendos,
foi consignado
que os extratos bancários constantes dos autos indicam lançamentos individualizados em conta corrente sob o histórico “dividendos”, razão pela qual a nova perícia deverá considerar os pagamentos documentalmente comprovados, a fim de evitar duplicidade indenizatória.

Desse modo, não há
falar que o julgado é omisso
quanto à alegação de que os documentos anteriores a 1983
foram
utilizados apenas como base histórica.
O Tribunal
enfrentou a matéria e concluiu, de forma expressa, que a utilização desses documentos não se limitou à reconstrução do saldo inicial, mas interferiu diretamente na base de cálculo do reinvestimento de rendimentos ao longo de décadas, com repercussão determinante no
resultado final
da perícia.

Diferentemente do alegado, não há contradição interna
a ser
eliminada.

Com efeito, b
asta a leitura
do Acórdão recorrido
para constatar que a Câmara
não afirmou, simultaneamente, a validade e a invalidade do laudo. Ao contrário, reconheceu que a prova técnica cont
ém
inconsistências suficientes para impedir sua homologação e, por essa razão, determinou a realização de nova perícia contábil.

É preciso lembrar que a
discordância da parte quanto à intensidade da medida adotada
,
anulação do laudo, em vez de simples retificação
,
revela inconformismo com o mérito do julgado, e não vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante à alegação de nulidade de algibeira e de comportamento contraditório da instituição financeira, também não se identifica
qualquer ponto omisso
.

Ao julgar os Agravos de Instrumento, a Câmara
examinou as impugnações deduzidas nos Recursos
e nas contraminutas
e reconheceu que os vícios apontados dizem respeito aos limites objetivos do título executivo judicial e à higidez da prova técnica homologada.

Trata-se de matéria cognoscível na fase de controle da perícia, sobretudo porque a decisão agravada
homologou
o laudo e determin
ou
o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos valores nele apurados.

A participação da instituição financeira na perícia não impede a impugnação posterior do laudo homologado, quando a insurgência se volta precisamente à metodologia adotada, aos documentos utilizados e à compatibilidade da prova técnica com o título executivo.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas pretensão de reexame da conclusão adotada pelo Colegiado.

No que tange
à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp
n.º 1.938.650/MT e à aplicação do art. 550, § 5º, do Código de Processo Civil, o argumento igualmente não altera a conclusão do julgado.

Primeiro
, porque no Acórdão
embargado
, a Câmara
não
reabriu a primeira fase da prestação de contas, tampouco devolveu ao Banco o direito de prestar contas já precluso. O que se determinou foi a realização de nova perícia contábil para apuração do saldo eventualmente devido, observados os limites do título executivo judicial e os parâmetros definidos pelo Colegiado.

Segundo
, porque a
preclusão do direito de prestar contas não autoriza, por si só, a homologação de cálculo incompatível com o título executivo.

Portanto, a
inda que as contas apresentadas pelo
Embargante
sejam tomadas como referência em razão da inércia da instituição financeira, sua apuração permanece submetida ao controle judicial, especialmente quando há alegação de extrapolação do título, duplicidade de valores ou inclusão de documentos estranhos ao marco temporal definido na demanda.

Terceiro, porque a
decisão proferida no
AREsp
n.º 1.938.650/MT limitou-se ao reconhecimento da regularidade das intimações e da preclusão do direito da instituição financeira de prestar contas,
naquele julgado não foi analisada
a metodologia da perícia posteriormente produzida, tampouco afastado o poder-dever
do Julgador
de controlar a compatibilidade dos cálculos com o título executivo judicial.

Também não prospera a alegação de omissão quanto aos expurgos inflacionários.

Aliás, n
ão houve rejeição da tese de incidência de expurgos inflacionários. O Colegiado apenas deixou de apreciá-la em caráter definitivo porque a própria existência e extensão do crédito permanecem controvertidas após a anulação do laudo pericial. A definição dos índices aplicáveis pressupõe a prévia apuração do saldo eventualmente devido

Além disso, o
Colegiado
não rejeitou a incidência de correção monetária sobre eventual crédito do Exequente. Ao contrário, ao
prover
parcialmente o Recurso por ele interposto, fixou como parâmetro obrigatório da nova perícia a observância da Súmula n.º 43 do Superior Tribunal de Justiça e o cômputo dos juros de mora.

A extensão concreta da atualização monetária, inclusive quanto aos índices aplicáveis, dependerá da apuração do saldo eventualmente devido na nova perícia, à luz do título executivo, dos limites temporais fixados
no
Acórdão e da legislação aplicável ao período correspondente.
Logo
, a pretensão de definição imediata de expurgos inflacionários, antes da apuração do próprio saldo credor, revela-se prematura.

De igual modo, não há omissão quanto ao art. 282, § 2º, do Código de Processo Civil.

O
bserva-se d
o
voto condutor, que o
Colegiado entendeu que as inconsistências identificadas não constituem mero erro material ou simples equívoco aritmético, mas falhas metodológicas relacionadas à base inicial do cálculo, ao marco temporal da demanda, ao tratamento dos dividendos e à utilização de documentos anteriores ao período abrangido pelo título executivo. Por isso, concluiu pela necessidade de nova perícia, nos termos do art. 480 do Código de Processo Civil.

A primazia do julgamento de mérito não impõe a preservação de prova técnica considerada insuficiente ou incompatível com os limites da execução.
Na verdade
, a determinação de nova perícia busca justamente permitir a adequada apuração do crédito, com observância do contraditório, da coisa julgada e dos parâmetros definidos pelo título judicial.

No que se refere à idade avançada e ao estado de saúde do Embargante, embora tais circunstâncias mereçam consideração para fins de prioridade processual e condução célere do feito, elas não autorizam a homologação de laudo que o Colegiado reputou tecnicamente inadequado.

É necessário relembrar que a
tutela jurisdicional efetiva deve ser célere, mas também precisa observar os limites da coisa julgada, a segurança jurídica e a correta apuração do
quantum
debeatur
.

Por fim, quanto ao pedido de pagamento imediato de valor incontroverso, a matéria não foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nos termos em que agora formulada
,
demanda exame de matéria não apreciada pela decisão agravada e pressupõe definição prévia do montante efetivamente incontroverso, circunstância incompatível com a via dos Embargos de Declaração
.

Diante do exposto,
conclui-se
que o Embargante tenta
rediscutir os fundamentos que conduziram à anulação do laudo pericial e à determinação de nova perícia contábil
, o que não é possível pela
via
estreita
dos Embargos de Declaração.

Não constadas as

omiss
ões
e
contradiç
ões apontadas
, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos
Anciutti
.

Com essas considerações,
acolho parcialmente os Embargos
de Declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
, sem efeitos infringentes
, supro a omissão e elucido que:
(i) a observância da Súmula n.º
43/STJ não fixa, desde logo, o termo inicial da correção monetária, o qual dependerá da identificação do efetivo prejuízo na nova perícia; e (
ii
) eventual incidência da taxa Selic deverá observar a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de cumulação com outro índice de correção monetária que configure
bis in idem
.

Rejeito os Embargos de Declaração opostos por

Luiz Carlos
Anciutt
i
.

Ficam
prequestionados
, para os fins legais, os
arts
. 1.022, 282, § 2º, 480, 489, § 1º, 550, § 5º, e 552 do Código de Processo Civil, bem como os
arts
. 395
,
405
e 406
do Código Civil, na medida em que a matéria foi enfrentada nos limites necessários ao julgamento dos Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026